Tribunal: CARF
Processo: 13877.720094/2019-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13877.720094/2019-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.404 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Recorrente
MARTA VIRGÍNIA DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2016
EMENTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
RAZÕES DISSOCIADAS DO QUADRO FÁTICO-JURÍDICO TRATADO
NO ACÓRDÃO-RECORRIDO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso voluntário cujas razões e respectivos pedidos estão
dissociados da fundamentação adotada pelo órgão de origem (art. 17 do
Decreto 70.235/1972).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13877.720094/2019-98
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.404 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13877.720094/2019-98

Foi efetuada notificação de lançamento de fls. 31/34 em razão de apuração da infração
de omissão de rendimentos recebidos de pessoa física no exercício de 2016, ano-
calendário 2015.
A Contribuinte tomou ciência da exigência e, em 14/05/2019, apresentou a impugnação
constante das fls. 03/05, por intermédio de mandatário, alegando, em síntese, que o
valor ora lançado corresponde à parcela isenta dos proventos de aposentadoria, reserva
remunerada, reforma e pensão de declarante com 65 anos ou mais. Afirmou, ainda, que
o rendimento foi erroneamente informado no campo de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica quando o correto seria informá-lo como rendimento recebido de pessoa
física, pois se trata de pensão alimentícia judicial. A procuração consta da fl. 06.
Tendo em vista a impossibilidade de se verificar a data de ciência do lançamento por
parte da contribuinte, uma vez que o aviso de recebimento da notificação foi devolvido
ao remetente (fl. 36), considera-se a ciência na data da impugnação. Assim, por atender
aos demais pressupostos de admissibilidade, a impugnação deve ser apreciada.
O presente lançamento versa sobre apuração de omissão de rendimentos tributáveis
recebidos de pessoa física, no montante de R$28.503,74, no exercício de 2016, ano-
calendário 2015.
A impugnante afirmou que o rendimento ora lançado foi recebido a título de pensão
alimentícia judicial. De fato, de acordo com documentos constantes das fls. 04 a 08 do
dossiê de malha fiscal, processo no 10100.005331/1118-16, constata-se que a
contribuinte foi beneficiária de pensão alimentícia judicial no ano de 2015, tendo como
alimentante o Sr. Jayme Alvarez de Oliveira. Portanto, a natureza do rendimento
recebido pela contribuinte, e objeto deste lançamento, é de rendimento recebido de
pessoa física, sendo a pessoa jurídica em questão mero intermediário para repasse dos
rendimentos.
Todavia, a contribuinte informou na DIRPF/2016, por equívoco, a parcela de
R$22.595,89 como rendimento tributável recebido da pessoa jurídica São Paulo
Previdência sujeito ao ajuste anual e R$4.100,83 como rendimento de décimo terceiro
salário, quando, na verdade, tratava-se de rendimento recebido da pessoa física do
citado alimentante. Além disso, informou a parcela de R$24.403,11 como rendimentos
isentos decorrentes de proventos de aposentadoria, reserva remunerada, reforma e
pensão para declarantes com 65 anos ou mais (fl. 19), valor este objeto do presente
lançamento.
A respeito do tema, vale transcrever o disposto no art. 6o da Lei no 7.713, de 1988:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
XV - os rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão, de transferência para a
reserva remunerada ou de reforma pagos pela Previdência Social da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, por qualquer pessoa jurídica de direito
público interno ou por entidade de previdência privada, a partir do mês em que o
contribuinte completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, sem prejuízo da parcela
isenta prevista na tabela de incidência mensal do imposto
Portanto, de acordo com a legislação transcrita, verifica-se a isenção pleiteada na
impugnação está relacionada a rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão, de
transferência para a reserva remunerada ou de reforma pagos pela Previdência Social da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, por qualquer pessoa jurídica
de direito público interno ou por entidade de previdência privada, o que não configura a
hipótese dos autos. Conforme já esclarecido, o rendimento recebido pela contribuinte
foi pago por pessoa física a título de pensão alimentícia. Registre-se, por oportuno, que
a interpretação da legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção deve ser
literal, conforme estabelece o art. 111, inciso II, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 (Código Tributário Nacional).
Dessa forma, como a contribuinte recebeu rendimentos tributáveis de pessoa física no
ano de 2014 no montante de R$51.099,83 e só ofereceu à tributação na respectiva
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.404 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13877.720094/2019-98

declaração de ajuste a quantia de R$22.595,89 (ainda que em campo equivocado),
procede a infração de omissão de rendimentos apurada na peça fiscal.
Em vista do exposto, voto por julgar improcedente a impugnação, devendo ser
integralmente mantido o imposto suplementar no valor de R$1.933,69, com multa de
ofício de 75% e juros de mora, na forma da legislação aplicável, exatamente conforme
apurado na notificação de lançamento de fls. 31/34.

A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/09/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 18/10/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que “ilegal é a decisão que condenou a requerente ao
pagamento de multa em dois dos processos administrativos, uma vez que as decisões vão em
completo desacordo com a norma legal, por não reconhecerem a forma de lançamento
expressamente autorizada” (fls. 53).
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Não conheço do recurso voluntário, porquanto as respectivas razões estão
dissociadas do quadro fático-jurídico examinado pelo órgão de origem.
Ao examinar a impugnação, o órgão de origem manteve o lançamento, por
entender que a isenção prevista no art. 6o, XV da Lei 7.713/1988 somente aplica-se aos
proventos recebidos a título de pensão previdenciária ou aposentadoria, pagos por pessoas
jurídicas de Direito Público ou privado.
Em sentido diverso, os valores recebidos pelo sujeito passivo decorrem de pensão
alimentícia (Direito de Família), pagos por pessoa física (o ex-marido).
Portanto, a questão de fundo devolutível ao conhecimento deste Colegiado
consistiria em decidir-se se o sujeito passivo faz jus a isenção do IRPF incidente sobre proventos
de aposentadoria recebidos por pessoas com idade igual ou superior a 65 anos de idade,
especificamente se a pensão alimentícia poderia ser equiparada à pensão previdenciária, e se a
circunstância de o pagamento ser realizado por pessoa física seria determinante.
Contudo, as razões recursais aludem à violação de “forma de lançamento
autorizada”, bem como à impossibilidade de modificação de critério decisório, na medida que,
noutros exercícios e anos-base, a autoridade lançadora não se opôs ao entendimento expresso
pelo sujeito passivo nas respectivas declarações.
A propósito, lê-se à fls. 52-53, verbatim:

Dos três processos, a requerente foi condenada ao pagamento do auto de imposição de
multa nos termos de intimação de n° 2016/441560446913636 e no termo
2015/441560436968063, sendo deferidos os esclarecimentos nos demais processos
como compatíveis com a autorização legal. Ilegal é a decisão que condenou a requerente
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.404 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13877.720094/2019-98

ao pagamento de multa em dois dos processos administrativos, uma vez que as decisões
vão em completo desacordo com a norma legal, por não reconhecerem a forma de
lançamento expressamente autorizada
Ademais, por se tratar do mesmo lançamento em todos os anos, são completamente
descabidas as decisões que condenaram a requerente ao pagamento de multa, devendo
os processos ser equiparados àqueles que foram reconhecidas as declarações.
Ilegal é a decisão que condenou a requerente ao pagamento de multa em dois dos
processos administrativos, uma vez que as decisões vão em completo desacordo com a
norma legal, por não reconhecerem a forma de lançamento expressamente autorizada.
Ademais, por se tratar do mesmo lançamento em todos os anos, são completamente
descabidas as decisões que condenaram a requerente ao pagamento de multa, devendo
os processos ser equiparados àqueles que foram reconhecidas as declarações.
Destarte, solicita de Vossa Senhoria que sejam tomadas as mesmas providencias dos
processos favoráveis a requerente e que a Notificação de Lançamento seja cancelada.

Diante da dissonância, o recurso não pode ser conhecido (art. 17 do Decreto
70.235/1972).
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 64
DF CARF MF
Original